Tribunal: TJBA
Processo: 8002904-14.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002904-14.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARILENE DE JESUS LEITE Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FRATURA DO ÚMERO ESQUERDO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por segurada do Regime Geral da Previdência Social, em razão de fratura na extremidade superior do úmero esquerdo decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 15/07/2014. A autora, atendente de farmácia à época, alegou a existência de sequelas permanentes com redução da capacidade laborativa e pleiteou o benefício indenizatório previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991. A Sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento na perícia judicial que afastou a existência de redução funcional ou incapacidade laborativa. A parte autora interpôs Apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus ao auxílio-acidente, à luz do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, diante da alegação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, apesar de perícia contrária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e pressupõe, além do nexo entre o acidente e a lesão, a existência de sequela permanente que cause redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 4. O Laudo Pericial oficial, elaborado por especialista em Ortopedia, conclui pela ausência de incapacidade laborativa, inexistência de dispêndio adicional de esforço e manutenção da força muscular e da funcionalidade do membro afetado. 5. A fratura da grande tuberosidade do úmero esquerdo, embora grave na fase aguda, apresenta bom prognóstico com tratamento conservador, como ocorrido no caso concreto, tendo sido constatada plena reabilitação funcional da autora. 6. A autora retornou à mesma atividade laboral após a consolidação da lesão e permaneceu por quatro anos no exercício da função, sem comprovação de limitação persistente. 7. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que o auxílio-acidente exige demonstração de efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando a mera existência de lesão (REsp 1.108.298/SC; AgInt no AREsp 1.989.457/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente somente é devido quando, após a consolidação das lesões, restar comprovada sequela permanente que reduza a capacidade laborativa para a atividade habitual. 2. A ausência de limitação funcional e de redução da capacidade para o trabalho, atestada por perícia judicial, afasta o direito à concessão do benefício previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991. 3. A permanência ou retorno à atividade habitual, por período considerável, sem evidência de prejuízo funcional, reforça a inexistência de redução laborativa compensável por auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.108.298/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 23.09.2009 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.989.457/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07